Tribunal: TJBA
Processo: 8004990-70.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004990-70.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIENICE GUIMARAES DE MATOS ROCHA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
EUNADSON DONATO DE BARROS, ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI MUNICIPAL QUE MAJORA O PISO LOCAL. APLICABILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL E LRF. IRRELEVÂNCIA PARA O CUMPRIMENTO DA LEI VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que concedeu a segurança para determinar o pagamento do vencimento básico dos professores do Município de Guanambi com base na Lei Municipal nº 1.089/2016, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A parte autora recorreu pugnando pela eficácia imediata da decisão. O Município recorreu alegando ausência de interesse de agir, pendência de Ação Direta de Inconstitucionalidade e inconstitucionalidade formal da lei municipal, além de revogação tácita e reflexos da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a juntada de documentos novos em contrarrazões recursais; (ii) verificar a possibilidade de concessão de tutela antecipada para pagamento imediato de valores a servidor público em sede de Mandado de Segurança; (iii) determinar se o Município está obrigado a observar o piso salarial nacional do magistério acrescido do percentual de 50%, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.089/2016; (iv) estabelecer se a pendência de Ação Direta de Inconstitucionalidade e a alegação de ausência de dotação orçamentária afetam a validade e aplicabilidade da norma municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em sede recursal, quando não decorrente de fato novo ou desconhecimento justificado, configura violação ao art. 435 do Código de Processo Civil e não deve ser admitida.

A concessão de tutela antecipada está condicionada à reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo incabível diante da natureza alimentar e do risco de irreversibilidade da medida contra a Fazenda Pública.

A existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite não suspende automaticamente os processos individuais, especialmente quando revogada ou ausente decisão cautelar expressa ou determinação de suspensão geral.

A Lei Municipal nº 1.089/2016 permanece válida e eficaz, não tendo sido revogada nem declarada inconstitucional, sendo obrigatória a sua observância pelo ente público. A mera edição de leis anuais de reajuste não configura revogação tácita de norma estruturante do plano de carreira.

O piso salarial municipal definido no art. 83 da Lei nº 1.089/2016, correspondente ao piso nacional acrescido de 50%, vincula a Administração, sendo vedada sua modificação por via oblíqua ou o seu descumprimento.

A alegação de inconstitucionalidade reflexa, por ausência de dotação orçamentária prévia, não afeta a validade formal da norma, mas apenas sua eficácia imediata no respectivo exercício financeiro, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

A ausência de interesse de agir não se configura quando há descumprimento contínuo de lei vigente por parte da Administração, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo no caso de omissão no pagamento do vencimento devido.

A argumentação baseada na reserva do possível e no comprometimento de recursos do FUNDEB não afasta o dever legal da Administração de cumprir norma vigente, especialmente quando a despesa decorre de imposição legal e há outras fontes constitucionais de custeio (mínimo de 25% de receitas próprias).

O pagamento retroativo deve observar os limites da coisa julgada mandamental, restringindo-se ao período posterior à impetração, ressalvada a via ordinária para as parcelas pretéritas, conforme Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, é devida a partir de 09/12/2021, por possuir natureza híbrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em contrarrazões recursais somente é admissível quando decorrente de fato novo ou de circunstância justificada, sob pena de preclusão.

É incabível a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada em sede de Mandado de Segurança que envolva acréscimo de vencimentos, quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão em face da Fazenda Pública.

A pendência de Ação Direta de Inconstitucionalidade não suspende, por si só, processos individuais que discutem a constitucionalidade da norma de forma incidental, sobretudo quando não houver liminar obstativa em vigor.

O Município está vinculado à sua própria legislação (Lei Municipal nº 1.089/2016), devendo aplicar o vencimento básico dos professores com o acréscimo de 50% sobre o piso nacional do magistério, conforme expresso no plano de carreira.

A ausência de dotação orçamentária não afeta a validade da norma que cria despesa obrigatória, mas apenas sua eficácia no respectivo exercício, não justificando o descumprimento contínuo da lei vigente.

A resistência da Administração em cumprir norma de caráter cogente configura pretensão resistida, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa para fins de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 5º, XXXV, 37, parte inicial, 61, § 1º, II, "a" e "c", 100 e 212; Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º; Lei nº 1.089/2016, arts. 45 e 83; Código de Processo Civil, arts. 300, § 3º, 434 e 435; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 22 e 169; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; Supremo Tribunal Federal, ADI nº 3.599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.06.2009; Tribunal de Justiça da Bahia, Apelação nº 8000208-55.2022.8.05.0196, Rel.ª Juíza Maria do Rosário Passos, j. 31.03.2024; Tribunal de Justiça da Bahia, Apelação nº 8145713-80.2022.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes, j. 18.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos das
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 8004990-70.2024.8.05.0088
, em que figuram como Apelantes o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e
ELIENICE GUIMARAES DE MATOS ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA